Tribunal: TJES
Processo: 5004246-52.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004246-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NOEL JOSE DE FREITAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06 E ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de garantir a integridade física e mental da vítima, eis que além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, o ora paciente teria contratado uma pessoa para matar a vítima. 2. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 3. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, encontra-se foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NOEL JOSE DE FREITAS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4832945),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000200-67.2023.8.08.0045, tendo em vista “
[...] supostamente, ter descumprido medida protetiva, em desfavor da sua ex esposa, a Sra.
VILMA BATISTA TEXEIRA DE FREITAS, e que o mesmo estaria utilizando de terceira pessoa
para ameaçar de morte a suposta vítima.
”.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta que o paciente “
[...] é pessoa idosa com 71 anos e 6 meses de idade, e com os problemas de saúde que se encontra corre risco de vida
”.

Sustenta, ainda, que
não teria praticado a conduta que lhe fora imputada,
eis que
“
[...] em nenhum momento entrou em contato com a falsa vítima, o que se tem nos autos é o contato com a cunhada a fim de quitar uma dívida relacionada a sacas de cafés sendo sua conduta mal interpretada
[...]
”.

Alega, também, a
ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 02 de junho do corrente ano (id 5122358), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme consta nos informes prestados pela indigitada autoridade (
id 5085784
)
, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no
artigo
24-A da Lei nº 11.340/06 e no artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso III, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pela impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022)

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, apesar de a impetrante alegar
que
“
[...] em nenhum momento entrou em contato com a falsa vítima, o que se tem nos autos é o contato com a cunhada a fim de quitar uma dívida relacionada a sacas de cafés sendo sua conduta mal interpretada,
[...]
.
”
, tenho que tal situação não encontram amparo nos informes prestados pela indigitada autoridade (
id 5085784
)
.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho das referidas informações:

Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva por ter o paciente supostamente descumprido medida protetiva de urgência em desfavor de sua ex esposa, a vítima
Vilma Batista Teixeira de Freitas
, incorrendo assim nas iras do artigo 24-A da Lei 11.340/06, bem como pelo cometimento do crime previsto no artigo 147 do CP, c/c na Lei 11.340/06 por ameaçar a vítima de morte.

Consta nos relatórios policiais, que a vítima estaria sendo ameaçada por uma pessoa identificada por Moisés, tendo este sido contratado
Noel José de Freitas
, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para ceifar a vida da vítima, como prova a vítima apresentou à autoridade policial áudios mantidos com Moisés.

Noel foi preso em flagrante delito em 21/12/2022 na posse de arma de fogo e munições de diversos calibres, sendo colocado em liberdade após o pagamento de fiança (BU 49470815). [...].

Importante ressaltar, que a impetração não veio acompanha de nenhum documento relacionado aos autos originários, e que mesmo após a impetrante ser instada a juntar o ato dito coator e os documentos que seriam necessários para apreciação do presente
habeas corpus
, apenas colacionou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e outros documentos esparsos que não trazem maiores informações sobre a causa.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, e, especialmente, a integridade física e mental da vítima.

Nessa senda, urge salientar que além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, o ora paciente teria contratado uma pessoa para matar a vítima.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS EM QUE SE BUSCA A DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Indícios de que o paciente praticou os crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial que impôs medida protetiva de urgência, em ações bastante agressivas.
2. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantia da execução de medida protetiva de urgência (artigo 313, III, do Código de Processo Penal), bem como para tutelar a integridade física e psíquica da vítima.
3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2093569-21.2023.8.26.0000; Ac. 16753641; Ubatuba; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 17/05/2023; DJESP 22/05/2023; Pág. 2566)

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR SETE VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERIGO CONCRETO À VÍTIMA. REVOGAÇÃO "TÁCITA" DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva por parte do suplicante que justificam a prisão cautelar, para o resguardo das vítimas, e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I; inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal, e, especialmente, com os artigos 12-C,§ 2º, e 20, caput, ambos da Lei nº 11.340/06.2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 3.
Havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, insistindo na prática, como se viu, de conduta de natureza extremamente reprovável, restando evidente a periculosidade do paciente e a demonstração concreta de desrespeito à ordem judicial, justificam a manutenção da restrição da liberdade, como meio de se preservar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
4. Analise que demanda valoração da matéria fático-probatória, não sendo possível pela via estreita do habeas corpus. (TJMG; HC 1073594-90.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 24/05/2023; DJEMG 24/05/2023

Noutro giro, é imperioso contextualizar que o paciente se encontra foragido desde a decretação da prisão preventiva, que se deu em 06 de março de 2023, circunstância que reforça a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DAS PRÁTICAS ILÍCITAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RISCO PARA A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4.
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da Lei Penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia” (AGRG no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022
).
[...]. (STJ; RHC 142.663; Proc. 2021/0046963-5; DF; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022)

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Nessa senda,
c
abe salientar que
adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar
na
aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
artigo 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que
as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal,
se apresentam insuficientes
para o fim a que se destinam
.

A
demais
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial
assente
é no sentido de que “
[...]
c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Também rememoro, que a segregação cautelar do ora paciente restou decretada em razão do descumprimento de
medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor,
o que demonstra
que a
aplicação
d
e
medidas cautelares diversas da prisão
não atingiram a sua finalidade. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, justifica-se a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, quando o paciente descumpre medida protetiva de urgência e reitera na prática delitiva.
Se as medidas protetivas anteriores não foram suficientes para impedir o paciente de cometer novo delito, não se mostra recomendável a substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.
(TJMS; HCCr 1406473-07.2023.8.12.0000; Rio Brilhante; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 24/05/2023; Pág. 98)

P
or fim,
acerca da alegação de q
ue o paciente “
[...] é pessoa idosa com 71 anos e 6 meses de idade, e com os problemas de saúde que se encontra corre risco de vida.
”,
ressalto que
apesar de devidamente intimada para comprovar as referidas alegações
(id 4937081)
,
a
impetrante,
através do petitório do id 5018362, e da documentação que acompanhou
a
mesma (ids 5018365 e 5018366),
demonstrou precariamente que o paciente seria idoso,
mas em relação a saúde dele,
informou que
não teria “
[...] documentos para juntar aos autos uma vez que o senhor NOEL JOSÉ DE FREITAS, não ter acompanhamento médico no momento, sendo cuidado por sua filha, assim não tem laudo do seu estado de saúde, somente podendo afirmar através da mesma que seu estado é de doente.
”.

Assim, diante da ausência de documentação de capaz de demonstrar a alegação da impetrante, tenho por incabível a apreciação da mesma.
[...].

Ademais, em conformidade com os informes complementares prestados pela indigitada autoridade coatora (id 5214100), urge salientar que o paciente ainda se encontra foragido, bem como que fora ofertada e recebida denúncia em seu desfavor pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e no artigo 147, do Código Penal e, ainda, que fora identificada a pessoa que supostamente teria sido contratado por ele para ceifar a vida da sua ex-companheira.

Assim, resta evidenciada a impossibilidade de concessão da ordem pleiteada.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5214619,
in verbis
:

Pois bem. Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 4899876), bem como aquela que a manteve após pedido de revogação formulado pela Defesa (ID 4899949), observa-se que as mesmas se encontram devidamente fundamentadas, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o Magistrado signatário de tais comandos ponderou que a decretação e manutenção da segregação cautelar do Paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP.

Nessa toada, calha acentuar que, diferentemente do que sustenta o impetrante, estão presentes in casu os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo o nobre Magistrado de Primeiro Grau decretado tal medida a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Concernente ao acerto do decreto constritivo em caso de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, seguem arestos do Tribunal da Cidadania e desse Egrégio Sodalício:

[...]

Já no tocante à alegação de que o Paciente é possuidor de boas características de índole pessoal, quadra consignar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar, quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da Lei.

[...]

Nesta senda, não há espaço à liberdade requerida, eis que não supriria a necessidade processual verificada, notadamente pela comprovada intenção do Paciente de se furtar à aplicação da lei penal, ao permanecer em local incerto e não sabido.

Forte em tais argumentos, resta demonstrada que a segregação cautelar do Paciente está devidamente respaldada nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em sua revogação [...].

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)